Tribunal: TJES
Processo: 5001557-42.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001557-42.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA FELICISSIA MARIA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5001557-42.2023.8.08.0030

Embargante: RITA FELICISSIA MARIA

Embargado: BANCO PAN S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE
DEU
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO INOMINADO
D
A PARTE AUTORA
.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
A RESPEITO DO PRAZO PRESCRICIONAL
.
OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, todas as questões suscitadas pelo(s) interessado(s), e de repercussão sobre o silogismo decisório, foram analisadas, sob o foco do teor probatório coligido.

Não procedem as alegações da embargante de que houve omissão a respeito da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, porquanto devidamente fundamentado que a parte autora se enquadra na hipótese do art. 17, do CDC (consumidor por equiparação), a ela se aplicando o regramento consumerista. Todavia, quanto à postulação condenatória ao ressarcimento, motivada pelos descontos indevidos, sujeita-se ao prazo expresso na lei civil e não ao prazo quinquenal relativo à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço (art. 27, CDC).

Dessarte, ainda que o tenham sido de forma singela pelo relator originário, omissões, a rigor, não foram cometidas.

Os embargos declaratórios somente importam efeito modificativo em situações excepcionais, quando a corrigenda do ponto omisso, obscuro ou contraditório desencadeie, por si mesma, a alteração do
decisum
impugnado, o que não houve no caso. Cumpre recordar que a
mera insatisfação
com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado,
data vênia
, não se compraz com a acepção de “omissão” versada pelo legislador, como hipóteses de cabimento dos embargos.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)